Tribunal: TJMT
Processo: 1003380-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1003380-02.2021.8.11.0000 – N. São Joaquim
Agravante: José Eustáquio de Paulo Camargo
Agravada: Banco do Brasil S.A.
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por José Eustáquio de Paulo Camargo em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que nos embargos à execução opostos contra o Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de assistência judiciária, determinando o recolhimento das custas no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.
Aduz o agravante, em suma, que não dispõe de condição financeira para arcar com as custas do processo, colacionando aos autos sua CTPS, que demonstra que se encontra desempregado desde 05.09.2011. Além disso, menciona que se encontra acometido de cardiopatia severa e grave doença no sistema respiratório.
Argumenta que seus dados sequer constam na base da Receita Federal, uma vez que isento de apresentar declaração, conforme telas referentes aos anos de 2018, 2019 e 2020. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, ressalto que aplica-se ao vertente agravo de instrumento o Código de Processo Civil de 2015, uma vez que a decisão foi proferida na vigência da nova legislação, bem como a intimação do agravante.
Superada tal questão, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso V, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Pois bem. É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários de advogado e de perito, o que coaduna com o disposto no art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 1.060/50.
A Constituição Federal estabelece também em seu art. 5o, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.
Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.
No caso dos autos, verifico que o agravante demonstrou a plausibilidade do direito ao colacionar a CTPS que demonstra a situação de desemprego desde 2011 que, aliado aos demais elementos constantes dos autos, enveredam à concessão do benefício.
Diante do exposto, defiro a tutela antecipada recursal almejada, para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal.
Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se ao douto juiz a quo e solicitem-se informações.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator